Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711216-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, BRUNO MENDES RAPOSO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA EMBARGADO: BRUNO MENDES RAPOSO, CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA DECISÃO Recebo a petição de Id. 32331872 como pedido de reconsideração e o indefiro. Alega o recorrente que o pedido de sustentação oral é possível desde que haja pedido expresso. Para embasar sua argumentação junta precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Não assiste razão ao recorrente. Conforme já consignado, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece expressamente que não comportarão sustentação oral a oposição de embargos de declaração (art. 110, II). Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece em seu art. 51, § 2o: "Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. [...] § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento." Assim, não há previsão para sustentação oral em sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...] VII. Em tempo, incabível o pedido de retirada do processo da pauta virtual com a pretensão de formular sustentação oral, uma vez que o artigo 110, II do Regimento Interno do TJDFT impede a sustentação oral em sede de embargos de declaração. VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1307529, 07048261820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTERVENÇÃO SUMÁRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. I - No julgamento dos embargos de declaração, não cabe sustentação oral, art. 937 do CPC e art. 110 do RITJDFT. O intuito do agravante-autor era, em verdade e por via transversa, de reabrir o debate, em sessão, do julgamento da lide, mediante utilização da figura da intervenção sumária, cujo objeto é tão somente o descrito no art. 7o, inc. X, da Lei 8.906/94. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1388817, 00069695420138070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os julgados colacionados pela parte não corroboram suas alegações. Pelo contrário, ratificam que a sustentação oral deve ser garantida quando expressamente solicitada pela parte no momento oportuno, o que não se aplica ao caso em questão. Ante o exposto, mantenho decisão de Id. 32220205. Aguarde-se a próxima sessão virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito